Tribunal: TJMT
Processo: 1030461-18.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030461-18.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ERIK RUMAO FERRARI DE OLIVEIRA - CPF: 068.977.981-00 (ADVOGADO), DENILSON SILVA LOUZADA - CPF: 064.932.051-40 (PACIENTE), JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), ERIK RUMAO FERRARI DE OLIVEIRA - CPF: 068.977.981-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO DE ANDRADE RIBEIRO - CPF: 701.318.901-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA GABRIELA SILVA LOUZADA - CPF: 112.109.771-50 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR LUCAS DA SILVA - CPF: 062.312.591-96 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Decretada a prisão preventiva. Pretendida a concessão de liberdade ao paciente. Impossibilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra decisão que converteu em preventiva a prisão temporária anteriormente decretada em desfavor do paciente, à custa de seu suposto envolvimento com os crimes de homicídio qualificado e integração de organização criminosa.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4. Não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita.

5.
In casu
, encontra-se devidamente caracterizada a imprescindibilidade da prisão cautelar com vistas à garantia da ordem pública, o que se evidencia pela gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente e aos demais acusados, por se tratar de crime de homicídio qualificado perpetrado no aparente interesse da organização criminosa Comando Vermelho, na forma de “salve”, ao que se soma a existência de condenação criminal definitiva em desfavor do paciente, que se encontrava em cumprimento de pena no regime semiaberto, quando novamente se envolveu, em tese, com os delitos sob apuração.

IV. Dispositivo e tese

6.
Habeas corpus
denegado.

Tese de julgamento: “É legítima a decretação da prisão preventiva de paciente acusado da prática dos crimes de homicídio qualificado e integração de organização criminosa, quando considerada a gravidade concreta das condutas perpetradas, a necessidade de se interromper a atuação de grupo criminoso e a existência de fundado risco de reiteração delitiva.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: Enunciados Orientativos n. 25 e n. 42 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1030461-18.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

Dr. ERIK RUMÃO FERRARI DE OLIVEIRA

PACIENTE:

DENILSON SILVA LOUZADA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, consistente em
decretar e manter a prisão preventiva

do paciente no bojo dos autos n. 1014968-69.2024.8.11.0042 (PJe), à custa da suposta prática do delito previsto pelo
art. 121, §2o, IV do Código Penal
.

A fim de contextualizar a impetração, aduzem os d. causídicos que o paciente se encontra recolhido ao cárcere desde
10/10/2024
, por seu suposto envolvimento com a morte de
Vitor Lucas da Silva
, ocorrida em
05/08/2024
, tendo-lhe sido, inicialmente, imposta a
prisão temporária
, com posterior conversão em
prisão preventiva
.

Nesse cenário, suscitam a ocorrência de
constrangimento ilegal
, ao argumento de que teria sido determinada e mantida a
segregação cautelar
do paciente
à mingua de fundamentação idônea
, sem que fossem consideradas as
circunstâncias concretas do caso
, tampouco as
condições pessoais favoráveis
ostentadas pelo paciente, que, na intelecção dos impetrantes,
não teria qualquer envolvimento com o crime sob apuração
, tendo sido enredado nas investigações tão somente pelo depoimento de
Juliniva Brigida de Figueiredo,
a qual, em tese, fora vítima de uma tentativa de estupro por parte de
Vitor.

Acrescentam, nesse desiderato, que
Juliniva
se encontrava
sob forte emoção
ao indigitar o paciente como um dos sujeitos que teriam levado
Vitor
amarrado até a sua residência para que confirmasse ser ele o sujeito que teria intencionado violentá-la, não sendo seu depoimento, portanto, apto a justificar a
segregação cautelar do beneficiário do
writ.

Com arrimo nessas assertivas, os d. impetrantes almejam a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de ver imediatamente concedida a liberdade ao paciente, ainda que mediante a fixação de providências acautelatórias mais brandas, se necessárias.

No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação registrada no ID 248364684 e seguintes.

Indeferida
a medida liminar pleiteada (ID
248475156), solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do ID 249584154.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 250548683).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, nos autos n. 1014968- 69.2024.8.11.0042, a d. autoridade policial representou pela decretação da
prisão temporária
do paciente
DENILSON SILVA LOUZADA
, bem como de
João Andrade Ribeiro
e
Ana Gabriela Silva Louzada
, por seus envolvimentos, em tese, com os crimes de
homicídio qualificado
e
participação em organização criminosa
.

Em
22/08/2024
, após manifestação favorável do
parquet
, a d. autoridade judiciária decretou a prisão temporária dos suspeitos, vindo a ser cumprido em
11/09/2024
o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente. Em
08/10/2024
, atendendo a pedido do
parquet
, o d. juízo
a quo
converteu em preventiva
a prisão temporária outrora decretada em desfavor do paciente e dos demais suspeitos. Na mesma decisão, a d. autoridade judiciária
decretou a prisão temporária
dos suspeitos
Wesley Rodrigues da Silva Gonçalves Figueiredo
e
Ryan Rodrigo Emidio Santos
.

Posteriormente, nos autos n. 1015484-89.2024.8.11.0042, o Ministério Público ofertou
denúncia
em face de
DENILSON
,
João de Andrade, Ana Gabriela, Wesley
e
Ryan Rodrigo
, dando-os como incursos nas sanções do
art. 121, §2o, I e IV, do Código Penal
, em concurso material com o
art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013
.

Colhe-se da prefacial acusatória que
todos os denunciados supostamente
integram a organização criminosa Comando Vermelho

e
, no dia 04 de agosto de 2024, em horário e local desconhecidos, no Município de Cuiabá/MT,
Ana Gabriela, João, Wesley
e
Ryan
, na companhia de outras pessoas não identificadas, a mando do paciente
DENILSON SILVA LOUZADA
, conhecido como o “
Disciplina
” do Bairro Quilombo, agindo com
animus necandi
, por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima,
ceifaram a vida de
Vitor Lucas da Silva
porque,
no dia 02 de agosto de 2024, durante a madrugada, a vítima
adentrou a residência da idosa
Juliniva Brigida de Figueiredo
, oportunidade em que a agrediu e tentou estuprá-la. Quando
Juliniva
resistiu,
Vitor Lucas
desistiu e se limitou a roubar a quantia de R$ 100,00 (cem reais) de sua bolsa, mas no
mesmo dia
Juliniva
contou o ocorrido para sua vizinha
Ana Gabriela
, integrante do Comando Vermelho, de forma que ela e demais integrantes da referida facção foram em busca de
Vitor Lucas
.

De acordo com a narrativa ministerial, na data fatídica,
Ana Gabriela, João, Wesley
e
Ryan
, acompanhados de outras pessoas não identificadas, encontraram a vítima perambulando pelo bairro, oportunidade em que a abordaram e a amarraram. Com a vítima imobilizada, o grupo a levou até
Juliniva
, para que fosse realizado o reconhecimento do suposto agressor.

Com a confirmação de
Juliniva
, os denunciados conduziram
Vitor Lucas
a um local desconhecido, de onde
Ana Gabriela
telefonou para seu irmão, o ora paciente
DENILSON
, que seria o “
disciplina
” do Comando Vermelho no Bairro Quilombo, o qual julgou
Vitor Lucas
e determinou que fosse aplicado o denominado “
salve
”.

Dessa forma, os denunciados ali presentes, além de outros membros da facção que não foram identificados, deram início a uma sessão de espancamento, assumindo o risco de matar a vítima, tendo sido o “
salve
” filmado por
Ana Gabriela
, no intento de prestar contas a seu irmão
DENILSON
.
No dia seguinte,
Vitor Lucas
foi encontrado por populares, que o socorreram e o encaminharam ao Hospital Municipal de Cuiabá, onde a vítima permaneceu internada até o dia 07 de agosto de 2024, quando não resistiu aos ferimentos e foi a óbito.

Nesse cenário, recolhido o paciente provisoriamente ao cárcere desde
11/09/2024
, por seu suposto envolvimento com esses fatos, insurge-se o d. causídico impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes pelos quais está sendo investigado [
homicídio qualificado e pertencimento a organização criminosa
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Em especial, destaco os Boletins de Ocorrência n. 2024.235653 e n. 2024.232493; as declarações prestadas por
Juliniva Brigida de Figueiredo
; a Certidão de Óbito de
Vitor Lucas da Silva
; e o Relatório de Investigação de n. 2024.13.86056; além das narrativas apresentadas pelos acusados, notadamente a
confissão parcial
realizada por
Ana Gabriela
, que admitiu sua participação no ocorrido, relatando, ainda, ter sido o “
salve
” aplicado após o aval de
DENILSON
(degravação de seu depoimento encontradiça no ID 171486901 – Págs. 12-15 – autos n. 1015484-89.2024.8.11.0042).

O delito foi também parcialmente admitido pelo acusado
João
, que confirmou ter
Ana Gabriela
realizado uma ligação para alguém,

antes que dessem início às agressões contra a vítima (degravação de seu depoimento encontradiça no ID 171486901 – Págs. 16-18 – autos n. 1015484-89.2024.8.11.0042).

Além disso, não se pode ignorar que, ao ser ouvida perante a d. autoridade policial,
Juliniva
chegou a relatar que, na data, “
[...] apareceu em sua residência umas 06 (seis) pessoas com o Vitor Lucas amarrado e essas pessoas perguntaram a ela se foi aquele homem que a teria estuprado, ela então respondeu que sim e
essas pessoas falaram ‘que agora era com elas’
. Juliniva se lembra que
entre as pessoas estavam dois irmãos que residem próximos a praça, e seriam elas Gabriela e seu irmão Denilson
, todos filhos do Seu Pedro. [...] eles
disseram que eram da facção Comando Vermelho
”
(ID 171486901 – autos n. 1015484-89.2024.8.11.0042). — Destaquei.

Diante desse cenário, entendo que a
verdade real dos fatos
deve ser buscada ao longo da devida
instrução criminal
, com observância do
contraditório e da ampla defesa
, perante o d.
juízo natural da causa
, encontrando-se presentes, como se vê,
indícios suficientes que apontam para o possível envolvimento de DENILSON com os crimes sob investigação.

E como cediço, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido
recebida a denúncia,

se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
garantir a ordem pública
, bem como por
conveniência da instrução criminal.

Nesse sentido, consoante se extrai da decisão que converteu em preventiva a prisão temporária do paciente,
in verbis
:

“[...]
O abalo a ordem pública, portanto, demonstra contornos elevados de tal maneira que denota a necessidade de adoção da medida pessoal extrema, para acautelar o bem jurídico tutelado, sendo razoável e proporcional a gravidade dos delitos, mormente para fazer cessar a ação dos representados diante a desfaçatez com que aparente certeza da impunidade merece imediata resposta Estatal
.

Vejamos:

ANA GABRIELA SILVA

confessou a prática do crime
e relatou que havia na data dos fatos mais 02 (dois) integrantes que estariam envolvidos diretamente no espancamento “SALVE” da vítima Vitor Lucas da Silva

DENILSON SILVA LOUZADA

é conhecido como disciplina do bairro. Já possui executivo de pena 2003036-04.2023.811.0042 (SEEU) perante a Segunda Vara Criminal de Cuiabá
.

JOÃO DE ANDRADE RIBEIRO
confessou a prática do crime
, possui extensa ficha criminal e também já possui executivo de pena 0010111-75.2016.811.0042 (SEEU) perante a Segunda Vara Criminal de Cuiabá.

A recalcitrância criminosa dos representados, que, em sua maioria, reiteradamente perpetuaram em crimes de homicídio e associação criminosa, uma vez que os representados agem mediante a imposição de violência (até mesmo contra seus próprios integrantes), são fundamentos suficientes ao decreto da prisão preventiva que se demonstra proporcional às circunstâncias do caso concreto e contemporânea ao demonstrado risco de reiteração delitiva.

[...] Tais circunstâncias devidamente trazidas à baila processual pela autoridade policial, merece ser considerada pelo julgador para o fim de aplicar, o que preleciona o Enunciado no 43 do TJMT: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Desta forma,
os antecedentes e a conduta social dos representados, demonstra que o ímpeto criminoso e a ousadia despendida na conduta, não será contida com medidas cautelares diversas da prisão. Em liberdade ou em casa, os representados encontrarão os mesmos estímulos para a recalcitrância, logo, o risco iminente de reiteração criminosa é fator concreto a ser eficazmente evitado pelo Poder Judiciário.

[...] Tais fatos
demonstram concretamente o motivado receio de perigo e existência concreta de fatos contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida de exceção, nos termos exigidos pelos § 2o, do Art. 312 e Art. 315, § 1o, do Código de Processo Penal, incluídos pela Lei n. 13.964/2019.

[...] Destarte,
a conversão da prisão temporária em prisão preventiva encontra respaldo na necessidade de garantia da ordem pública, que compreende não só a necessidade de evitar que o agente persista na prática criminosa, como de acautelar o meio social e a credibilidade da Justiça em face da repercussão do crime e de suas peculiaridades
.

Por outro prisma,
também entendo que a prisão preventiva será útil e eficiente para se garantir a instrução do processo
.

A prisão cautelar, no caso, se mostra imprescindível para a instrução processual,
uma vez que evitará tumulto na colheita da prova oral, bem como evitando-se eventuais intimidações ou ameaças, solicitações ou coações para que versões sejam criadas, alteradas ou modificadas, evitando-se, dessa maneira, que o Estado-investigação tenha dificuldades na conclusão iminente da investigação, contribuindo, assim para o eficaz deslinde do feito.

Além disso, trata-se os autos de mais uma faz
ações violentas e criminosas atribuídas à facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, que resultou na subtração de uma vida e “castigo corretivo”, por meios dos supostos “tribunais do crime”, em que supostos violadores das “regras” da facção são julgados, condenados e executados sumariamente sem direito a defesa, pela suposta transgressão ou crimes “repudiados” pela facção”.

(Decisão de ID 171580375 – Pedido de Prisão Preventiva n. 1014968-69.2024.8.11.0042). — Destaquei.

Com efeito, ao que tudo indica, cuida-se de delito de
homicídio qualificado
, ou seja, de
acentuada gravidade
, e praticado ainda no interesse da organização criminosa
Comando Vermelho
, desiderato em que a vítima
Vitor Lucas
, supostamente em retaliação pelos atos perpetrados contra
Juliniva
, vizinha e amiga de
Ana Gabriela
, teria sido
dominada, amarrada e torturada
, vindo a ser, por fim, abandonada, até que populares a encontrassem na manhã seguinte e a conduzissem ao Hospital Municipal, onde, após três dias de internação,
Vitor Lucas
não resistiu à severidade dos ferimentos e faleceu
.

E os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando o
modus operandi
empregado evidencia a
gravidade concreta
dos crimes e a
periculosidade social do agente
.

Veja-se os seguintes precedentes:

“A custódia cautelar imposta ao paciente está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa.
Deveras, segundo entendimento consolidado desta Corte, não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu neste caso. Precedentes.
”

(AgRg no HC n. 753.271/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). — Destaquei.

“
O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
(HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).”

(HC 203320 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197

DIVULG 01-10-2021

PUBLIC 04-10-2021). — Destaquei.

Além disso, a medida se reveste de idoneidade em face do pacífico entendimento de que se se mostra devidamente fundamentada a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado, evidenciada pelos indícios de
integração de organização criminosa
(AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023), como ocorre
in casu
.

Lado outro, deve-se registrar que
DENILSON
ostenta registro criminal pretérito, tendo sido
condenado definitivamente
nos autos n. 1006754-31.2020.8.11.0042, pela prática do crime de
tráfico de drogas
, sendo certo que se encontrava
em cumprimento de pena
,
em regime semiaberto
, nos autos do PEP n. 2003036-04.2023.8.11.0042, quando de seu envolvimento, em tese, com os delitos ora mencionados.

Nessa conjuntura, deve ser observado o que dispõe o
Enunciado n. 06 da TCCR/TJMT
, conforme o qual “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
avulta de todo inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
da TCCR/TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
DENILSON SILVA LOUZADA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024